Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-38.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ROSIMEIRE ROSA SANTOS - CPF: 056.746.051-73 (EMBARGANTE), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000627-38.2022.8.11.0000

EMBARGANTES: FERNANDA RIBEIRO DAROLD e outros (2)

EMBARGADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: OI MÓVEL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDA RIBEIRO DAROLD
e
OUTROS
, contra v. acórdão desta Turma (Id
170784150
), que, a unanimidade, denegou a segurança
pretendida, ante a ausência do direito líquido e certo anunciado em sede de petição inicial. Sem custas e honorários.

Em suas razões recursais, os embargantes defendem o equívoco do
decisum
hostilizado, porquanto partiu de premissa equivocada, primeiro porque “
No rito especial dos juizados, não há fixação de honorários desucumbência em 1ª instância, salvo casos de má-fé, por força do art. 55, primeira parte, lei 9.099/95. Logo, a sucumbência será tratada exclusivamente na Turma Recursal”
(sic), e segundo porque, havendo regra específica (art. art. 55, segunda parte, da Lei nº. 9.099/95),
“em 2º grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor de condenação (...), não havendo se cogitar em aplicação da regra geral do art. 85, § 11, CPC”
(sic).

Por fim, anotam que
“ambas as partes recorreram e ambas as partes sucumbiram em seus recursos inominados. Logo, ambos devem ser condenados em honorários de sucumbência, nos exatos termos do art. 55, da lei federal 9.099/95, observando a situação de eventual assistência judiciária gratuita deferida nos autos”
(sic).

A par desses argumentos, requerem o acolhimento destes declaratórios, para o fim de sanar o erro material acima apontado, com aplicação dos efeitos infringentes (Id 172009191).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Nos processos afetos aos Juizados Especiais há regra própria para fixação da sucumbência, cujo cabimento, afora a litigância de má-fé, somente se dá nos casos em que o recorrente fica vencido na Turma Recursal, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Da mesma forma, sua fixação encontra-se obstada nos casos em que ambos os litigantes interpõem recursos inominados e são desprovidos pelo Colegiado, justamente a hipótese dos autos.

Logo, não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.
”

Segundo os embargantes, o vício reside no fato de que ao presente caso se mostra inaplicável as regras do CPC que disciplinam o ônus sucumbencial (art. 85), e sim o art. 55 da Lei nº. 9.099/95, sendo, no entender dos mesmos, devida a condenação da terceira interessada na referida verba, em percentual variável de 10 a 20%.

Sem razão, contudo, os recorrentes.

Isso porque, a
o contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, tampouco foi o mesmo proferido a partir de premissas equivocadas,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...)
Acerca da possibilidade de condenação em honorários de sucumbência no âmbito dos Juizados Especiais, é cediço que nos processos afetos ao microssistema há
regra própria
para sua fixação.

Dispõe o art. 55 da Lei nº. 9.099/95 que
“a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”
(Grifei).

Assim, se está diante de um sistema de sucumbência todo próprio dos Juizados Especiais, em que só tem cabimento a condenação em honorários, afora a litigância de má-fé, nos casos em que o recorrente fica vencido na Turma Recursal.

No mesmo sentido, transcrevo os seguintes enunciados aprovados em encontros do Fórum Nacional de Juizados Especiais Federais (FONAJEF), já em compatibilidade com o novo Código de Processo Civil:

“Enunciado nº 57 - Nos Juizados Especiais Federais, somente o recorrente vencido arcará com honorários advocatícios.”

“Enunciado nº 97 - O provimento, ainda que parcial, de recurso inominado afasta a possibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.”

Feito este balizamento, anoto que diversamente dos argumentos expendidos pelos impetrantes, o acórdão objeto deste
mandamus
não parece de qualquer ilegalidade, tampouco é teratológico. Nem mesmo há comprovação da apontada violação ao direito líquido e certo.

Digo isso porque a regra do art. 55 da Lei nº. 9.099/95 é clara o suficiente no sentido de que a condenação em verba de sucumbência somente é devida nos estritos casos em que o recorrente é vencido, e não quando
ambos
tiveram resultados desfavoráveis, como ocorre no caso concreto, circunstância essa compatível à regra processual civilista da sucumbência recíproca.

Ora, conforme se verifica dos fólios, a
sentença
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (nº. 1013995-79.2020.8.11.0002), proposta por Rosimeire Rosa Santos em desfavor da Oi Móvel S/A, que tramitou perante o juizado especial cível do cristo rei de várzea grande, foi de
parcial procedência
, cujo dispositivo restou assim redigido:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, INCISO I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
parcial procedência
da pretensão formulada, para determinar:

I- o reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de R$ 989,50 (novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), bem como o seu cancelamento do sistema individual da empresa como dos órgãos de proteção ao crédito.

II- desvinculação da linha telefônica nº (65) 3685-1127 do CPF da autora.

III- condenar a requerida a pagar a requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo inpc a partir da data da homologação da presente decisão e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em 27/09/2019.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no cpf da autora, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da lei nº. 9.099/95.”
(Id 115314951)

Observa-se ademais, que
ambos os litigantes
interpuseram recurso inominado à turma recursal, sendo o da parte requerida (Oi Móvel S/A) visando à reforma integral da sentença, e da paute autora (Rosimeire Rosa Santos), objetivando a majoração da quantificação do dano moral outrora arbitrado (R$7.000,00) e incluir a condenação em dano temporal de forma autônoma, sendo que
ambos os recursos foram desprovidos
por aquele colegiado (Id 115314955), e cujos efeitos acabaram sendo mantidos nos dois embargos declaratórios opostos pela parte autora em que se pretendia justamente a fixação dos honorários sucumbenciais na forma do art. 55 da lei nº. 9.099/95 (Ids 115314957, 115314959 E 115314961).

Diante disso, embora o parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros no de id 123960457 informe a procedência dos pedidos inaugurais, fato é que no caso concreto ambos os litigantes foram sucumbentes, a não autorizar o cabimento dos honorários.

Em outros termos, não houve vencedor e vencido, já que ambas as partes tiveram resultados desfavoráveis à pretensão posta nos respectivos recursos inominados, a afastar, assim, a incidência dos honorários de sucumbência.

Aliás, a questão posta foi muito bem analisada pelo ínclito Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, no parecer oral realizado quando do julgamento do Conflito Negativo de Competência nº. 1014010-83.2022.8.11.0000, suscitado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa e esta Magistrada, inclusive tirado deste
mandamus
, o qual peço vênia para subscrevê-lo na íntegra para subsidiar ainda mais o voto ora proferido:

“PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Peço vênia e retifico o parecer escrito, porque no caso, discute-se a competência para julgar mandado de segurança individual aviado contra decisão proferida em recurso inominado, como disse o relator da Turma Recursal.

Quem possui competência para julgar mandado de segurança individual? As Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo ou a Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado? Essa é a questão.

A decisão da Turma Recursal, alvo do mandado de segurança, desproveu num só julgamento os recursos inominados impetrados pelas partes, o colegiado não condenou as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, em vista da sucumbência de ambas as partes, ou seja, houve uma sucumbência recíproca, mas a Turma Recursal invocou o artigo 55 da Lei 9.099. Diga-se de passagem, uma prática comum em casos semelhantes.

Uma das partes impetrou mandado de segurança perante esse egrégio Tribunal de Justiça, em face dessa decisão que não arbitrou os honorários. Depois disso, foi suscitado o conflito para saber qual das turmas de câmaras reunidas tem competência para apreciar a matéria.

Pois bem.

O parecer escrito foi no sentido de que a competência seria das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a luz do que dispõe o artigo 17-B, inciso I, alínea b, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, que indica:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar:

(...)

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Alterado pela E.R. n.º 046/2020 -TP)”

Nota-se, portanto, pelo que consta na parte final do preceito, que Mandados de Segurança impetrados contra decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, somente serão julgados pelas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, excepcionalmente, notadamente em caso de teratologia, e,
a meu juízo, não há teratologia alguma na decisão que, afinal, não foi além de considerar que ambas as partes foram sucumbentes e, porquanto, ninguém deve honorários advocatícios.

Aliás, decisões assim são comuns. Eu tive, inclusive, o cuidado de conversar com alguns advogados, que me enviaram até algumas decisões mostrando que realmente é uma prática em na Turma Recursal.

Portanto, ainda que se dissesse que a decisão que foi alvo do Mandado de Segurança não seja acertada, não há como timbrá-la de teratológica, ou seja, fora do âmbito do razoável da interpretação jurídica.

Devemos lembrar, ainda, que por se tratar de uma exceção, a técnica hermenêutica nos indica que elas devem ser tratadas com a máxima restrição possível, de modo que não havendo essa teratologia, como se pode vislumbrar desde já, eu creio que a regra é ser julgada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado.

Aliás, este Tribunal de Justiça julgou matéria idêntica, citada até pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, que suscitou o conflito, em um mandado de segurança, cuja relatoria foi do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, um magistrado que conhece bem de juizados especiais, diga-se de passagem, em que afastou a possibilidade do julgamento pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Vejam:

“A decisão, objeto deste mandado de segurança, não é teratológica e se encontra fundamentada em interpretação razoável de texto legal.” (TJ/MT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, mandado de segurança 1018341- 79.2020.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 6 de maio de 2021).

É importante dizer ainda, com a devida vênia, que, em rigor, não há nada de coletivo neste caso, basta ver a natureza da causa. A discussão gira em torno de honorários advocatícios, de modo que a meu juízo, deve realmente ser entendido que a competência é das Câmaras de Direito Privado.

Assim, com a devida vênia, retifico o parecer escrito para manifestar pela competência das Turmas de Câmaras Reunidas de Direito privado.

É o parecer.”
– Id 154102179 (Grifos nossos)

Logo, a meu ver, percebe-se que o ato tido como coator não enseja a propositura do remédio constitucional, sobretudo porque a decisão não se mostra teratológica, tampouco ilegal, de modo que não há outro caminho senão à denegação da ordem vindicada.

(...)”
(Id 170784150 – com destaques no original)

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA
– AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO PEDIDO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADMISSÃO DE OFÍCIO DO INGRESSO DE TERCEIROS À LIDE – ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A ELES – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO –
SEGURANÇA DENEGADA – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Não se concederá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.”
(N.U 1000948-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023